Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0726666-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MGM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME EMBARGADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos nos IDs no 28723734 e 28812091. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora